Tribunal: TJSP
Processo: 2233483-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR - Acórdão com omissão (não apreciou a alegação de que incabível a condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono de João Carlos de Brito) - Ajuizada a ação (inicialmente) contra Francisco Garcia - Mandado de citação consigna que Francisco Garcia faleceu - Autor apresentou emenda à petição inicial, para "que seja alterado o polo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR - Acórdão com omissão (não apreciou a alegação de que incabível a condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono de João Carlos de Brito) - Ajuizada a ação (inicialmente) contra Francisco Garcia - Mandado de citação consigna que Francisco Garcia faleceu - Autor apresentou emenda à petição inicial, para "que seja alterado o polo passivo desta ação, para que nela passe a figurar o Espólio de Francisco de Garcia, representado pelo inventariante João Carlos de Brito" - Expedido mandado de citação ao "destinatário Espólio de Francisco Garcia" - João Carlos de Brito (inventariante do Requerido Espólio), por equívoco, apresentou "contestação" em nome próprio - Incabível a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios do patrono de João Carlos de Brito (que não é parte do processo) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DE JOÃO CARLOS DE BRITO